Tribunal: TJBA
Processo: 8001601-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001601-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s): GIOCONNDA RYANA LADEIA O DWYER

APELADO: GENESI BATISTA MACHADO

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE BAIXO VALOR. INÉRCIA PROCESSUAL SUPERIOR A UM ANO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUTONOMIA MUNICIPAL PRESERVADA. TEMA 1.428 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. O crédito exequendo possui valor original de R$ 2.957,06, e o feito permaneceu paralisado por mais de dezenove meses sem movimentação útil após diligência citatória negativa, atraindo a incidência das normas de racionalização do sistema judiciário.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de movimentação útil por prazo superior a um ano em execução fiscal de baixo valor autoriza a extinção por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) verificar se a aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00 estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça viola a autonomia federativa diante de norma municipal que fixa teto inferior; (iii) estabelecer se a extinção por carência de interesse processual exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública.

3. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece parâmetros objetivos e obrigatórios para a aferição da utilidade da execução, determinando a extinção de feitos com valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.428, assenta que os parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federados, por tratarem de normas procedimentais voltadas à gestão racional do acervo judiciário.

A inércia do exequente em promover atos concretos de localização da devedora ou de bens penhoráveis por período superior a dezenove meses, após intimação regular do procurador, caracteriza a falta superveniente de interesse de agir.

O prévio protesto do título executivo constitui requisito para o ajuizamento da ação, mas não afasta o dever de impulsionamento útil do processo já em curso.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC (falta de interesse de agir) dispensa a intimação pessoal da Fazenda Pública, exigência restrita às hipóteses de abandono ou negligência previstas nos incisos II e III do referido artigo.

4. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
A
gravo Interno
em Apelação Cível
nº 8001601-86.2020.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, o
MUNICÍPIO DE SALVADOR,
e, como agravada,
GENESI BATISTA MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado Eletronicamente)